Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. BAIXA DO GRAVAME. HIPOTECA ENTRE INCORPORADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA No 308/STJ. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA GERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC.
2. Consoante dispõe o art. 1.418 do Código Civil, o “promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”.
3. Conforme entendimento perfilhado na Súmula no 308 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
4. Havendo o pagamento integral do valor estipulado para a compra do bem, a parte autora faz jus à transferência do domínio do imóvel em seu favor, livre do ônus hipotecário decorrente da relação entabulada entre a construtora e o agente financiador, diante da ineficácia do gravame em relação ao adquirente do imóvel, nos termos da Súmula 308/STJ. Precedentes.
5. Não se tratando de ação com proveito econômico inestimável, irrisório ou com valor da causa muito baixo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual do valor atualizado da causa, em obediência ao art. 85, §2o, do CPC.
6. Apelações conhecidas. Recurso do Banco réu não provido. Recurso da advogada da parte autora provido.